Tribunal: TJSP
Processo: 0002140-59.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002140-59.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes JOSIMAR
FARIAS DA SILVA e FABIO LUIZ DOS SANTOS JERONIMO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002140-59.2018.8.26.0201 -Voto no
2
voto número 46.567
Apelação no 0002140-59.2018.8.26.0201
(Proc. no 854/2018 - 2a V. Crim. Garça)
Apelantes: JOSIMAR FARIAS DA SILVA
FABIO LUIZ DOS SANTOS JERONIMO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 491/495), acrescenta-
se que foi julgada procedente a ação penal e condenados Josimar Farias
da Silva a cumprir as penas de sete (07) anos, um (01) mês e dez (10)
dias de reclusão e pagamento de dezessete (17) dias-multa, no valor
mínimo legal, e Fábio Luiz dos Santos Jeronimo a cumprir as penas de
seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e
pagamento de quatorze (14) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado,
para ambos, o regime inicial fechado, por terem infringido o artigo 157, §
2°, inciso II, do Código Penal. Condenados, ainda, ao pagamento das
custas processuais, na forma do artigo 4°, § 9°, alínea “a”, da Lei n°
11.608/03.
Josimar Farias da Silva apelou, por intermédio de sua
Defesa dativa, à fl. 517, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 557-558/564, buscando a absolvição, por insuficiência probatória;
alternativamente, pleiteou a alteração do regime prisional para o inicial
semiaberto.
Fábio Luiz dos Santos Jeronimo, igualmente, recorreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002140-59.2018.8.26.0201 -Voto no
3
por intermédio de sua Defesa constituída, à fl. 531, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 532/535, almejando o afastamento dos
maus antecedentes, a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, a aplicação da fração de um terço (1/3) na
terceira fase da dosimetria e a alteração do regime carcerário inicial para
o semiaberto.
Os recursos foram contrariados, às fls. 544/547; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 579/582, opinou por seus improvimentos.
É o relatório.
2- A apelação do corréu Josimar deve ser parcialmente
provida e o apelo do corréu Fábio não comporta provimento, como
adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os
recorrentes praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Josimar Farias da Silva e Fábio Luiz dos
Santos Jeronimo, agindo em conjunto e com identidade de propósitos,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um
simulacro de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 670,00,
pertencente ao estabelecimento denominado “Posto Elefantinho”.
Interrogados,
na
fase
inquisitiva,
mantiveram-se
silentes. Em juízo, Fábio admitiu a prática criminosa e Josimar buscou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002140-59.2018.8.26.0201 -Voto no
4
se eximir de sua responsabilidade penal.
Os funcionários do comércio, sempre que ouvidos,
apresentaram declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar deles. Como é sabido, a palavra
da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na
clandestinidade.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas angariadas aos autos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais,
quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos
policiais a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório
indicando sua culpabilidade.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo qualificado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que eles, recorrentes, roubaram o
mencionado valor do comércio vítima. Não foram condenados com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há
somente o inquérito policial as fundamentar as condenações e, sim,
contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A qualificadora
do concurso de agentes ficou bem comprovada pela prova produzida ao
longo da persecução. Portanto, as condenações eram medidas que se
impunham.
Em ração às penas, apenas em relação ao corréu
Josimar comportam alteração. Para ele, as básicas foram fixadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002140-59.2018.8.26.0201 -Voto no
5
mínimos legais. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência, múltiplas (cf. fls. 442/447), mostra-se mais adequada a
exasperação na fração de um quinto (1/5), ou seja, quatro (04) anos,
nove (09) meses e dezoito (18) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. O
crime de roubo foi qualificado, de modo que bem aplicado o acréscimo
do índice de um terço (1/3), finalizando-as em seis (06) anos, quatro (04)
meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de dezesseis
(16) dias-multa. Em relação ao réu Fábio, as básicas foram devidamente
majoradas no percentual de um sexto (1/6), em razão de seus maus
antecedentes (cf. fls. 423/428 há diversos condenações caracterizadoras
da mencionada circunstância judicial desfavorável, entre elas a do
processo n° 0001785-69.2006.8.26.0201). Na segunda fase, restou
devidamente compensada a agravante da reincidência (processo n°
0001556-89.2018.8.26.0201) com a atenuante da confissão. O crime de
roubo foi qualificado, de modo que bem aplicado o acréscimo do índice
de um terço (1/3), finalizando-as em seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa.
Preserva-se o regime prisional inicial fechado, diante da gravidade do
crime e das reincidências dos acusados.
Observa-se, ainda, que o recorrente Josimar vem sendo
assistido por defensora dativa; sendo beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo
único, 3° e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora.
Futuramente, se adimplente, deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação do
corréu Josimar para reduzir suas reprimendas para os novos patamares
de seis (06) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de
reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa e nega-se
provimento ao apelo do corréu Fábio e, de ofício, determina-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002140-59.2018.8.26.0201 -Voto no
6
sobrestamento do pagamento das custas processuais do corréu
Josimar, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR